Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0711261-46.2023.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO RUAN LACERDA DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado LEANDRO RUAN LACERDA DE ALMEIDA (ID 45086491), na qual formulou pedido de comutação/indulto de pena com base nos decretos presidenciais de 2017 a 2022. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 45135881). A Defensoria Pública (ID 45955602) informou que o requerente cumpre pena total de 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias da reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0034303-09.2012.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (comutação/indulto da pena), salientou que o peticionante formulou pedido de comutação/indulto nos autos de execução, que foi indeferido na decisão de mov. 146.1 (ID 45955604), por ausência de requisitos para concessão do benefício com base nos decretos presidenciais de números 8.172/2013, 8.380/2014, 8.615/2015, 8.840/2016, 9.246/17, 9.706/2019, 10.189/2019, 10.590/2020 e 10.913/2021. Salientou que a advogada assistente manifestou ciência da decisão de indeferimento, sem interposição de qualquer recurso, de modo que a questão se encontra preclusa (mov. 157.1). Pontuou que quanto ao pedido de comutação com base no decreto presidencial de 2022, compulsando os autos de execução, não se verificou pedido e/ou decisão a respeito, de modo que o seu conhecimento diretamente por este Tribunal enseja supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, já foi feito o pedido de indulto/comutação da pena com base em decretos presidenciais anteriores e o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução, sem interposição de recurso pela Defesa, encontrando-se a decisão preclusa. Em relação ao Decreto Presidencial de 22-dezembro-2022, até o momento não consta decisão a respeito da matéria pelo Juízo da VEP/DF, razão pela qual a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator